Tribunal: TJES
Processo: 0003754-83.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003754-83.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN ARRUDA RANGEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Pedido de absolvição afastado.

2.
A absolvição pretendida, portanto, encontra óbice nas próprias circunstâncias da prisão, especialmente quando observado o acondicionamento de droga em quantidade não usual para o consumo, além do fato de que os próprios policiais, ao prestarem depoimento, na fase policial e em juízo, foram categóricos ao afirmar que VIRAM o réu receber uma sacola do corréu e entregar-lhe algo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003754-83.2021.8.08.0011

APELANTE: JHONATAN ARRUDA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Jhonatan Arruda Rangel
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
2 anos e 1 mês de reclusão (substituída nos termos do art. 44 do CP) e 200 dias-multa
, em regime inicial aberto.

O apelante, em síntese, pugna pela ausência de provas para a sua condenação.

De acordo com a peça vestibular:

[...] em 21/05/2021, por volta das 20h14min, na rua Nicomedio de Souza, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, o apelante trazia consigo a droga vulgarmente conhecida como "cocaína", com a finalidade de comercialização.

Policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, foram abordados por um popular que relatou a prática de tráfico de drogas por quatro indivíduos, sendo inclusive repassadas as características dos mesmos, próximo ao "terreirão" e a um bar, situados na rua Nicomedio de Souza.

Nessa visada, considerando os fatos narrados os agentes da lei
se dirigiram até o local indicado e conseguiram visualizar um dos indivíduos, posteriormente identificado como sendo JHONATAN ARRUDA RANGEL, entregando uma sacola de tamanho médio e cor branca a um outro indivíduo, identificado como sendo RICARDO GIARDINI MALTA JUNIOR, e recebendo dele certa quantia em dinheiro.

Imediatamente, os militares deram voz de abordagem aos indivíduos, ocasião em que RICARDO dispensou a sacola nas margens da via e empreendeu fuga juntamente com JHONATAN, tendo os agentes da lei logrado êxito em abordá-los logo em seguida.

Realizada busca pessoal, com JHONATAN foi encontrada a quantia de R$115,00 (cento e quinze reais) em espécie. No interior da sacola dispensada por RICARDO havia 818 (oitocentos e dezoito) pinos de substância análoga a droga vulgarmente conhecida como "cocaína".

Durante as diligências foram também abordados Jean Mulin Bitencourt e Alessandro Pisino de Oliveira, oportunidade em que foram encontrados com o primeiro três pinos de "cocaína" e vinte e dois reais em espécie e com o segundo oito pinos de "cocaína" e vinte reais em espécie.

Pois bem. Quanto à insistência acerca da
negativa de autoria
deduzida também em 1º grau, a tese não encontra amparo nos autos.

O artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06
prevê, dentre outros, o delito de expor à venda, ter em depósito e guardar drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em vista de tais definições típicas,
não há nenhuma dúvida
, in casu, acerca da prática criminosa, pois a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo (folhas 11/12), bem como a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

O policial militar
Ícaro Degobi
, tanto na esfera policial quanto em juízo
(mídia de folhas 33)
, foi enfático ao detalhar o cenário do comércio de entorpecentes no bairro Corte Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, esclarecendo:

“[...] durante todo o dia, indivíduos a bordo de uma motocicleta de cor amarela entregavam substâncias entorpecentes para terceiros que estavam próximos a um bar, os quais vendiam as drogas para os possíveis usuários. Assim, os agentes
aguardaram e quando da entrega da nova remessa de drogas, se aproximaram para realização da abordagem, instante em que o indivíduo que entregava a sacola tentou dispensá-la.
De acordo com o agente o grupo estava localizado em um bar, sendo que alguns conseguiram se evadir, possivelmente armados. Disse ainda a testemunha que os abordados estavam em posições diferentes, sendo que um terceiro indivíduo entregou a sacola aos denunciados e empreendeu fuga.
Afirmou ainda que os denunciados estavam recebendo a sacola para realizar a comercialização dos entorpecentes, ato em que visualizaram a polícia e dispensaram a sacola. Disse ainda o policial que a abordagem foi realizada após horas de observação por meio de pontos estratégicos, sendo presenciada a mesma situação por diversas vezes.”

Portanto, a ação policial contou com o prévio acompanhamento dos policiais, os quais visualizaram a atuação do recorrente e seu comparsa, quando constataram a movimentação e a comercialização dos entorpecentes. Para além disso, relataram a corriqueira tentativa dos traficantes de evitar a responsabilidade penal, quando dispensada a sacola onde se encontrava armazenada a droga
.

Não é de mais lembrar, “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Assim, não restam dúvidas de que o apelante
incorreu em uma das condutas tipificadas no artigo 33 da Lei de Drogas
, eis que praticou o ato de
trazer consigo entorpecentes já embalados para posterior venda
. Esses atos, frise-se, foram
presenciados
pela polícia
.

A absolvição pretendida, portanto, encontra óbice nas próprias
circunstâncias da prisão
, especialmente quando observado o
acondicionamento de droga em quantidade não usual para o consumo, além da efetiva constatação de que o agente comercializava entorpecentes no momento da abordagem.

Pelo exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.